Tribunal: TJBA
Processo: 8011482-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011482-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA Advogado(s): NILTON NUNES CARDOSO JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO PRIMEIRO GRAU. MEDIDA ADEQUADA PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO DO EMBARGANTE VOLTADA AO MÉRITO DA LEGITIMIDADE, AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011482-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça